Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DEOLITA FONSECA MORENO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo 0006740-43.2016.8.07.0001 em que litiga contra MARCIO ANDRADE DIAS ME e TANIA LOPES DA SILVA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Considerando o grau de litigiosidade existente entre as partes, a controvérsia que persiste em relação à real expressão econômica das obrigações de pagar fixadas na sentença de id. 74182693 e que dá ensejo, inclusive, a recursos de apelação interpostos por ambas as partes mas ainda não remetidos para o escrutínio do TJDFT em razão dos pedidos incidentais por elas formulados, e a expressa discordância manifestada pelo corréu MÁRCIO ANDRADE DIAS - ME, INDEFIRO a pretensão da autora ao levantamento de valores por ela supostamente depositados a maior deduzida na petição de id. 80123976. Preclusa esta decisão, certifique-se e remetam-se os autos ao egrégio TJDFT. Irresignada, a agravante após tecer considerações acerca dos desdobramentos da ação em que se discute o montante indenizatório devido em decorrência das acessões no terreno situado SHCSW, Quadra Mista, Conjunto B, Lote 05, Setor Sudoeste, Brasília-DF, narra que foi depositado judicialmente o valor de R$ 476.368,24 (quatrocentos e setenta e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte). Assim, informa que, sobrevindo a sentença condenatória e dirimida a questão relativa ao termo inicial dos juros remuneratórios, foi constatado um valor excedente na quantia depositada, no importe de R$ 47.956,54 (quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), haja vista que a condenação restou fixada em R$ 428.411,70 (quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e onze reais e setenta centavos). Sustenta, assim, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, uma vez que inexiste controvérsia sobre o montante depositado em excesso, assim como em relação à devida incidência dos juros de mora. Além disso, assevera que sua situação financeira vem se deteriorando. Requer, portanto, o deferimento da tutela de urgência antecipada e, no mérito, a confirmação da tutela para que seja determinado a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 47.956,54. Preparo recolhido (ID. 23433677, fls. 01/02). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. É que, ao menos nesse momento inicial, não verifico a verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que, conforme bem elucidou o magistrado de origem, o pedido de levantamento dos valores depositados – por ambas as partes, se revela bastante prematuro e temerário, haja vista que, ao contrário do que alega a recorrente, não há que se falar em certeza sobre o quantum indenizatório. Essa foi a linha de entendimento que segui ao decidir a liminar nos autos do agravo de instrumento 0006740-43.2016.8.07.0001. Anota-se, ademais, que os provimentos vindicados pela parte agravante encontram óbice na irreversibilidade dos efeitos pretendidos, tratando-se, pois, de levantamento imediato de verba destinada a assegurar o próprio objeto da demanda proposta na origem, razão pela qual o seu deferimento em sede desta liminar se mostra indevido. Por consectário, não verifico, em sede desta cognição rasa, qualquer mácula no decisum vergastado, motivo pelo qual passo a me inclinar no sentido de que não merece ser albergada a insurgência da parte agravante. Destarte, ao contrário do defendido no recurso em apreço, entendo que, nesta análise sumária, restou insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para concessão da pretensão liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator